Tribunal: TJMT
Processo: 1025131-40.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025131-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), FACILITA BAR LTDA - CNPJ: 07.424.734/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR À ANÁLISE DO INCIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu recurso de agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade.

2. A exceção buscava a suspensão da exigibilidade do débito, alegando a pendência de impugnação administrativa e mencionando decisão administrativa superveniente.

II. Questão em discussão

(i) a impugnação administrativa apresentada após a constituição definitiva do crédito suspende a exigibilidade do débito;
(ii) a decisão administrativa proferida após a análise da exceção de pré-executividade é apta a infirmar a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

4. A impugnação administrativa foi apresentada em momento posterior à constituição definitiva do crédito tributário, o que afasta sua aptidão para suspender a exigibilidade do débito.
5. A decisão administrativa mencionada nas razões recursais foi proferida após a rejeição da exceção de pré-executividade, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de origem, o que inviabiliza a apreciação em sede recursal.
6. A exceção de pré-executividade exige demonstração inequívoca de ausência de pressupostos processuais ou nulidade evidente, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A impugnação administrativa apresentada após a constituição definitiva do crédito tributário não suspende a exigibilidade do débito nem justifica a procedência do incidente processual. Ademais, a decisão administrativa proferida após a análise da exceção de pré-executividade, mas que não foi submetida ao exame do juízo de origem, inviabiliza sua apreciação em sede recursal."

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgRg nº 1002622-86.2022.8.11.0000, Rel. Alexandre Elias Filho, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FACILITA BAR LTDA
contra a decisão de ID 241804665, que desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

A agravante aduz, em síntese, que restou demonstrado, no agravo de instrumento, que a certidão de dívida ativa (CDA) executada não mais subsiste no mundo jurídico, em razão do provimento do recurso administrativo que determinou sua alteração, diante da constatação de que boa parte dos valores executados já havia sido objeto de retificação.

Salienta que a agravada pleiteou, nos autos de origem, o prosseguimento da execução, com pedido de penhora dos veículos da agravante,
“o que não pode prosperar”
frente aos argumentos apresentados nas razões recursais.

Defende que a decisão agravada merece reforma, por permitir o prosseguimento da execução fiscal nos moldes em que foi ajuizada, sem considerar a decisão administrativa que determinou a retificação da certidão de dívida ativa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade, em razão da impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal até que seja efetivada a alteração na certidão de dívida ativa exequenda, devendo, ainda, ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário discutido no Auto de Infração nº 4.01.21.005996.00 – CDA nº 202380855.

Contrarrazões (ID 257882693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Rememorando os autos, o agravo de instrumento foi interposto sob a alegação de que a exceção de pré-executividade visava à suspensão da exigibilidade do débito, tendo em vista a pendência de análise de impugnação em processo administrativo, sendo o recurso, ao final, desprovido.

O agravo interno deve ser desprovido.

A agravante argumenta que, após a prolação da decisão pelo Juízo
a quo
, foi proferida decisão administrativa pela Procuradoria-Geral do Estado, na qual foram acatados boa parte dos pedidos formulados pela agravante, configurando fato novo que ensejaria a suspensão da execução fiscal, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade.

A decisão que apreciou o pedido de tutela recursal consignou que a decisão administrativa mencionada nas razões recursais foi proferida após a prolação do
decisum
que apreciou a exceção de pré-executividade (ID 237955664). Em razão disso, o Juízo
a quo
não examinou o referido ato administrativo, o que inviabiliza a análise do argumento apresentado.

O agravo de instrumento foi desprovido sob o fundamento de que, embora o débito executado seja objeto de impugnação administrativa, esta foi apresentada posteriormente à constituição definitiva do crédito. Dessa forma, não havia, à época da análise da exceção de pré-executividade, elementos suficientes para comprovar a ausência de exigibilidade do débito alegada.

Assim, em que pese às alegações apresentadas, os argumentos trazidos pela agravante mostraram-se insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável de ofício, sem necessidade de dilação probatória. 2. Agravo interno desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002622-86.2022.8.11.0000, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025